Tribunal: TJDFT
Processo: 0710599-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710599-62.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: NEUSA MARIA BATISTA, NEUSA MARIA DOS SANTOS PASCHOAL, NEUZA MARIA FREIRE ALVES, NEUSA VENTURA DE ASSIS, NEUSANI DE JESUS SILVA BORGES, NEUSLY DOS SANTOS E SILVA MACHADO, NEUZA DAS GRAÇAS MARTINS GOMES, NEUZA FERREIRA PEIXOTO, NEUZA MURCA GONCALVES, NEUZA PEREIRA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO NEUSA MARIA BATISTA e OUTRAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018